Tribunal: STF
Processo: RHC 270631
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.057.690/SC, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO APENAS EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E DELITOS NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DA PENA DOS DELITOS NÃO IMPEDITIVOS ATÉ 25/12/2024. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de exame de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem de ofício.
2. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece que, na hipótese de concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo do benefício, o condenado deverá cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo e um quarto da pena relativa ao delito não impeditivo, se reincidente, até 25 de dezembro de 2024. Tal exigência encontra fundamento no art. 7º, parágrafo único, combinado com o art. 13, caput, ambos do referido Decreto, de 23 de dezembro de 2024, o que não restou cumprido na hipótese.
3. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, mantém-se a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido (doc. 50).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

Ao afastar o pedido de comutação de pena ao Paciente, o STJ justificou que o Paciente não cumpriu 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos (art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024).
A conclusão é equivocada.
A soma das condenações impostas ao Paciente totaliza 17 anos e 10 meses de pena privativa de liberdade.
Conforme determina o art. 13 do Decreto n. 12.338/2024, para a comutação das penas, é necessário o cumprimento de 1/4 da pena, tratando-se condenado reincidente. No caso, aplicada a fração em relação ao total de pena pela prática de crimes não impeditivos (5 anos e 4 meses), verifica-se a exigência de cumprimento de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Ocorre que o Paciente ainda possui uma condenação por crime impeditivo, em que foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses. E, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024, exige-se para a comutação o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, o que, no caso concreto, corresponde a 8 anos e 4 meses de reclusão.
Como se vê, e o que ora se propõe, é que somado cumprimento de pena exigido em relação aos crimes não impeditivos com o crime impeditivo, tal como determina o artigo 7º do Decreto presidencial, exige-se do Paciente para a comutação da pena o cumprimento de 9 anos e 8 meses.
Nesse sentido, considerando que até o dia 25/12/2024, o Paciente havia cumprido 10 anos, 3 meses e 9 dias, houve o preenchimento do requisito objetivo para fins de comutação da pena, sobretudo considerando o “pedágio” atinente aos crimes impeditivos, que, no caso do Paciente, seriam 2/3 da pena de 12 anos e 6 meses. Isto é, o Decreto impõe que haja o cumprimento de 8 anos e 4 meses referente aos crimes impeditivos, ao passo que, em relação aos crimes comutáveis, a fração para o paciente seria de 1/4 (doc. 59, p. 3).

Nesse contexto, anota:

Afinal, para fins de comutação baseada no Decreto Presidencial, o que importa é verificar se o total de pena cumprida atinge o patamar mínimo exigido. O decreto não estabelece um método rígido de contabilização que exija a dedução sequencial das penas (primeiro dos crimes comuns, depois do hediondo), mas apenas o cumprimento das frações correspondentes, a diferenciar os crimes impeditivos e os não impeditivos com frações diversas de cálculo.
Como se vê, então, ao adotar uma lógica sequencial, o acórdão acaba exigindo indiretamente que o apenado cumpra integralmente a pena do crime não impeditivo (1 ano e 4 meses) antes de sequer começar a contar o cumprimento da pena dos crimes impeditivos (8 anos e 4 meses). Na prática, nunca é cabível a concessão do indulto após cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo! Isso porque para iniciar o cumprimento da pena do crime não impeditivo, o apenado precisará cumprir integralmente a pena do crime impeditivo. Trata-se de uma construção que subverte completamente o propósito da regra dos 2/3, transformando-a em letra morta (doc. 59, p. 4).

Ainda, salienta:

Porém, as instâncias originárias decotaram um dos delitos em que o Paciente fora condenado para afirmar que ele não preencheu o requisito objetivo, conforme se verifica na decisão do juízo da execução (fl. 4 e-STJ), ratificada pelo TJSC:
[...]
Porém, esse entendimento – mantido pelo TJSC e pelo STJ – é absolutamente desproporcional e usurpa da competência privativa da Presidência da República para disciplinar a matéria. Isso porque acabou por escolher um crime impeditivo para afirmar que o apenado não teria cumprido a fração exigida de 2/3, mesmo quando demonstrado que as frações de 1/4 para os delitos comutáveis e de 2/3 para os impeditivos havia sido cumprida.
[...]
O que se verifica no caso concreto, portanto, é que o “pedágio” mais gravoso exigido para os delitos impeditivos (2/3), e a fração de 1/4 para os crimes comutáveis quando o apenado é reincidente foram devidamente cumpridos, ainda que as instâncias originárias pretendam considerar um delito isoladamente e a forma com que o sistema de execução organiza o cumprimento da pena.
Dessa forma, resta incontroverso que o acórdão expressamente viola o art. 7º do Decreto Presidencial que estabelece que as penas devem ser somadas para fins de cálculo do indulto/comutação. Assim, a pena total do Paciente deve ser considerada para verificar o cumprimento dos requisitos (doc. 59, pp. 5-6).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, conceder a comutação de pena ao Paciente com base no art. 7.º, parágrafo único e art. 13 do Decreto n. 12.338/2024.
Caso não seja conhecido o presente recurso, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade da decisão, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, e artigo 654, §2º, ambos do CPP (doc. 59, p. 6).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, propondo “o conhecimento do presente recurso ordinário, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 73). 

É o relatório. Decido.

Sem razão o impetrante.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, manteve o indeferimento da comutação de pena, assentando:

[...]
Quanto ao mérito, busca-se a concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 12.338/2024, sob a tese de que o cálculo do requisito objetivo deve considerar a soma global das penas não impeditivas e o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo. O acórdão estadual manteve a decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento na necessidade de cumprimento da fração mínima em relação a cada condenação não impeditiva e ao crime comum.
Na decisão agravada, ficou assentado que o Decreto n. 12.338/2024 exige, na hipótese de concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e de um quarto da pena relativa aos delitos não impeditivos, até 25/12/2024, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 13, caput. Eis a disciplina normativa transcrita (e-STJ fl. 358):
“Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1 º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”
“Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.”
A decisão agravada também ressaltou que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.
[...]
Portanto, ausente a demonstração de violação ao Decreto n. 12.338/2024 ou de error in judicando evidente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 51).

Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 17 anos e 10 meses de reclusão, por diversas condenações, sendo 5 anos e 4 meses referentes à prática de crimes comuns e 12 anos e 6 meses pela prática de crimes impeditivos. A Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Itajaí indeferiu a comutação de pena com base no Decreto n. 12.338/2024, pelo não preenchimento do requisito objetivo.

O art. 13 do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 prevê a possibilidade de concessão de comutação de pena, na proporção de um quinto, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes.

O parágrafo único do art. 7º do referido decreto, por sua vez, estabelece que, na hipótese de concurso com crime previsto no art. 1º — em relação aos quais é vedada a concessão de comutação ou indulto —, não será declarada a comutação da pena relativa ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

A defesa pretende a concessão da ordem para que o recorrente, reincidente, obtenha a comutação das penas relativas aos crimes não impeditivos, sob a alegação de que já teria cumprido mais de 1/4 das sanções decorrentes desses delitos e mais de 2/3 das penas, somadas, relativas aos delitos impeditivos.

No caso, contudo, embora o paciente já tenha cumprido 1/4 das penas relativas aos crimes não impeditivos, ainda não atingiu a fração de dois terços da pena privativa de liberdade quanto aos crimes considerados impeditivos.

Conforme assentou o magistrado da execução, no processo n. 5001291-51.2022.8.24.0125, o sentenciado foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão — por crime impeditivo —, sendo necessário, para a concessão do benefício, o cumprimento de ao menos 4 anos, 5 meses e 10 dias, a partir da data da prisão, ocorrida em 18/2/2022. Todavia, entre a data da prisão e 25/12/2024, o reeducando cumpriu apenas 3 anos, 4 meses e 5 dias, período insuficiente para a obtenção da comutação de penas.

No ponto, não prospera o argumento de que o juízo da execução “acabou por escolher um crime impeditivo para afirmar que o apenado não teria cumprido a fração exigida de 2/3, mesmo quando demonstrado que as frações de 1/4 para os delitos comutáveis e de 2/3 para os impeditivos havia sido cumprida”.

Isso porque, caso não fosse considerada, isoladamente, aquela condenação, o cômputo da pena cumprida revelar-se-ia fictício, à luz do marco inicial de seu cumprimento, uma vez que o Decreto veda a comutação da pena relativa ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 7º, parágrafo único).

Com efeito, o paciente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não sendo merecedor, por conseguinte, da comutação ora pretendida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 12.338/2024. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, teve indeferido o pedido de comutação de pena pelo Juízo da Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de concessão de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024, notadamente ao disposto no inciso I do art. 1º.
4. O ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 268.898 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/4/2026).

No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser mantidas integralmente.
 
Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator